Tribunal: TJSP
Processo: 1003180-49.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
ção da aposentadoria, nos termos das Leis do Município de Sorocaba no 1.068/1963, 1.107/1963 e no 1.197/63, bem como, da manutenção da assistência à saúde – Impossibilidade – Atos normativos que não foram recepcionados pelo vigente ordenamento constitucional – Normas cuja desconformidade com o ordenamento foi reconhecida na ADI no 2272507-14.2018.8.26.0000 – Ausência de direito líquido e certo – Inexistência de vínculo com o Município que permita que a impetrante possa se beneficiar de assistência prestada pela FUNSERV – Sentença denegatória da segurança mantida.
RECURSO DESPROVIDO

(TJSP; Apelação Cível 1003180-49.2020.8.26.0602; Relator (a): Maria Fernanda de Toledo Rodovalho; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/07/2021; Data de Registro: 17/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Pensão

Relator(a):

Maria Fernanda de Toledo Rodovalho

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/07/2021

Data de publicação:

17/07/2021

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – BENEFICIÁRIA DE PENSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA – Pedido de restabelecimento do pagamento da complementação da aposentadoria, nos termos das Leis do Município de Sorocaba no 1.068/1963, 1.107/1963 e no 1.197/63, bem como, da manutenção da assistência à saúde – Impossibilidade – Atos normativos que não foram recepcionados pelo vigente ordenamento

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – BENEFICIÁRIA DE PENSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA – Pedido de restabelecimento do pagamento da complementação da aposentadoria, nos termos das Leis do Município de Sorocaba no 1.068/1963, 1.107/1963 e no 1.197/63, bem como, da manutenção da assistência à saúde – Impossibilidade – Atos normativos que não foram recepcionados pelo vigente ordenamento constitucional – Normas cuja desconformidade com o ordenamento foi reconhecida na ADI no 2272507-14.2018.8.26.0000 – Ausência de direito líquido e certo – Inexistência de vínculo com o Município que permita que a impetrante possa se beneficiar de assistência prestada pela FUNSERV – Sentença denegatória da segurança mantida.
RECURSO DESPROVIDO